Tribunal: TJDFT
Processo: 0026282-93.2016.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. I - GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENESSE CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO E QUE PREVALECE PARA AS DEMAIS INSTÂNCIAS. PEDIDO RENOVADO NA INSTÂNCIA RECURSAL. FALTA DE INTERESSE CONFIGURADO. II - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO (ART. 37, § 6o, DA CF/88). TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO ENTRE OMISSÃO PELA MÁ CONSERVAÇÃO DE BUEIRO DE ÁGUAS PLUVIAIS EM VIA PÚBLICA E CAPOTAMENTO DE VEÍCULO. VÍNCULO LÓGICO NÃO ESTABELECIDO PELO CONJUNTO PROBATÓRIO REUNIDO AOS AUTOS. SITUAÇÃO EM QUE NÃO AFASTADA A POSSIBILIDADE DE QUE OUTROS FATORES TENHAM CONCORRIDO PARA O ACIDENTE, INCLUSIVE A CONDUTA DA VÍTIMA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO EM PISTA MOLHADA. ÔNUS DA PROVA DESATENDIDO PELA AUTORA (ART. 373, I, DO CPC). PEDIDO SUBSIDIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE PERÍCIA. INUTILIDADE. APURAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CAPOTAMENTO. ELEMENTO SECUNDÁRIO. RELAÇÃO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Concedido em primeira instância o benefício da assistência judiciária gratuita, é de perdurar em todas as instâncias e para todos os atos do processo, tal como dispõe o art. 9a da Lei n. 1.060/1950, desde que prova em contrário não haja a justificar a perda do benefício legal.
2. Responsabilidade civil do Estado por dano causado a terceiro. Responsabilidade de natureza objetiva, sob a modalidade do risco administrativo, que se configura não apenas para os casos em que os danos causados a terceiros decorrem de ação administrativa, mas também quando ocasionados por omissão, e que estabelece o dever de indenizar desde que verificada objetivamente a relação de causa e efeito entre o comportamento ativo ou omissivo do agente público e o dano experimentado pela vítima (art.37, § 6o, da CF/88).
3. Caso concreto em que a autora não logrou trazer aos autos mínimos elementos de convicção hábeis a comprovar a existência de dever jurídico que imponha aos réus a obrigação de recompor os danos que afirma ter suportado por conta do acidente automobilístico em que se envolveu.
4. Ônus probatório relativo à demonstração dos pressupostos da responsabilidade civil não atendido. Alegação não comprovada quanto ao fato constitutivo do direito afirmado na peça vestibular (art. 373, I, do CPC).
5. Afere-se a inutilidade da cassação da sentença para retomada da instrução processual com a finalidade de complementação de laudo pericial no tocante a aspecto secundário de dimensionamento das consequências do acidente, porque se trata de questão irrelevante para a comprovação do nexo de causalidade e, em relação a isso, não houve requerimento oportuno, verificando-se a preclusão da matéria.
6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.